Tribunal: TJMT
Processo: 0006206-17.2009.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006206-17.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Domamiel Silverio da Trindade (APELANTE), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), DOMAMIEL SILVERIO DA TRINDADE - CPF: 966.204.981-91 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO – ENCARGO DO AUTOR

QUE NÃO SE DESINCUMBIU –

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 204 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

As certidões de dívida ativa, gozam de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário, encargo este que cabe ao sujeito passivo da relação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dommamiel Silvério Trindade
contra sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de antecipação de tutela, movida em desfavor do
Município de Alta Floresta/MT
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular.

Sustenta o apelante que foi surpreendido com um mandado de execução fiscal cuja cobrança tinha com sustentáculo o IPTU referente aos anos de 2007 e 2008 no valor de R$ 3.160,02 (três mil cento e sessenta reais e dois centavos).

Alega que após o acontecido, dirigiu-se ao serviço notarial e registral da cidade “
e solicitou que fosse feita uma busca em seu nome, a fim de saber da existência de algum imóvel registrado em seu nome
”.

Argumenta que somente a certidão obtida em cartório, já seria suficiente para anular as referidas CDAs e seus respectivos débitos.

Aduz que os documentos anexados pela parte apelada, trazem claramente que os débitos se referem à matrícula 163/1E e não do imóvel 163/1D.

Requer o provimento do recurso (Id. 2270286).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 2270371).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020